Tribunal: TJDFT
Processo: 0738956-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
RECLAMAÇÃO. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RESTABELECIMENTO DE CONVIVÊNCIA MATERNO-FILIAL. ALEGAÇÃO DE PREMATURIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS QUE JUSTIFIQUEM A MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO. ESTUDO TÉCNICO DO NERCRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE DO MENOR. INTERESSE SUPERIOR DA CRIANÇA. IMPROCEDÊNCIA.
1. Reclamação interposta contra decisão judicial que revogou medidas protetivas e restabeleceu regras de convivência entre mãe e filho, anteriormente suspensas por suspeitas de maus-tratos.
2. O restabelecimento do convívio familiar, nos termos da decisão recorrida, é matéria de competência do Juízo de Família, cabendo à Vara Especializada de Violência Doméstica apenas a análise de riscos concretos e urgentes à integridade do menor.
3. Após mais de um ano da imposição das medidas protetivas, não foram apresentados indícios suficientes de gravidade que justifiquem a manutenção do afastamento, especialmente considerando os relatórios do Núcleo de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes (NERCRIA).
4. O parecer do NERCRIA concluiu que a manutenção da proibição de contato entre mãe e filho poderia agravar os danos emocionais do menor, recomendando a reaproximação gradual e segura no contexto de psicoterapia familiar.
5. A decisão fundamentou-se na proteção do melhor interesse do menor, assegurando que o restabelecimento do convívio ocorra de forma cautelosa, com suporte técnico e acompanhamento especializado.
6. O afastamento prolongado não encontra suporte em provas contundentes de maus-tratos, sendo prejudicial ao vínculo afetivo entre mãe e filho. A dinâmica familiar, marcada por conflitos parentais, exige intervenção adequada do Juízo de Família.
7. A ausência de elementos novos que desqualifiquem o parecer técnico do NERCRIA ou demonstrem risco concreto à criança reforça a improcedência da reclamação.
8. Reclamação conhecida e desprovida.